Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732484-21.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: MILENA APARECIDA GUIMARAES GUILHERME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA ANTECEDENTE EM CARÁTER ANTECEDENTE” requerida por MILENA APARECIDA GUIMARÃES GUILHERME: “Cuida-se de ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Em sua peça inicial, a parte requerente alega ter sido beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida, com início de vigência em 1o/4/2024. Aduz que, após realizado exame médico, descobriu que era portadora de neoplasia maligna, mediante carcinoma mamário, em 13/6/2024. Ao requerer a realização de tratamento quimioterápico, afirma a requerente que houve o cancelamento do seu plano de saúde, mediante de presença de doença pré-existente, no qual caracterizaria fraude. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso postulou a concessão da gratuidade judiciária e a tutela de urgência nos seguintes termos: "a) seja concedida em caráter liminar inaudita altera pars, a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE para, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, determinar que seja a demandada compelida a reintegrar imediatamente a Autora no Plano Univida NAF 497.751/24-3 para, DE MANEIRA URGENTE, iniciar o tratamento laudado como sendo: Tratamento sistêmico quimioterápico neoadjuvante (doxorrubicina + ciclofosfamida com suporte de neulastim, seguido de paclitaxel) a fins de redução tumoral e ganho de sobrevida global: - Doxorrubicina 60 mg/m2 (114 mg), via IV, a cada 14 dias, por 04 ciclos; - Ciclofosfamida 600 mg/m2 (1140 mg), via IV, a cada 14 dias por 04 ciclos; - Peg Filgrastim 10 mg/ml, via SC, 1 seringa cada 14 dias, por 04 ciclos; - Pacitaxel 175 mg/m2 (332,5 mg), via IV, a cada 14 dias, por 04 ciclos". (ID 205275098, p. 14) Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária à requerente, considerando seus rendimentos mensais, estampados no contracheque de ID 205275132, p. 1. Por conseguinte, ANOTO nos registros de distribuição do PJe a concessão do benefício. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato a vinculação da requerente à ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – AASPB, a qual foi aceita sem contestação pela requerida, o que se conclui pela inscrição “HOMOLOGADA”, estampada no mesmo documento (ID 205275121, p. 23). A prova documental ainda revela a requerente como beneficiária do plano de saúde gerido pela requerida (ID 205275121) e o pagamento mensal das obrigações contratuais (IDs 205275125 a 205275128). Após demandar administrativamente autorização para o tratamento médico que almeja, fora informada que: “Conforme é de vosso conhecimento a contratação do seu plano, ocorreu no dia 01/04/2024, mediante comprovação de vínculo com a Entidade AASPB. Ocorre que fomos comunicados pela Entidade a identificação que a sua modalidade de trabalho, qual sejam, contrato temporários, não atende os requisitos estatutários da entidade para filiação.” (ID 205276448, p. 1) Neste passo, imperioso pontuar que a requerente vivencia o seguinte quadro clínico: “A paciente Milena Aparecida Guimarães Guilherme, 46 anos, apresentou o diagnóstico de Carcinoma ductal invasivo de mama esquerda (CID 10: CS0) , grau histológico 2, RE 90% RP 90% HER2 1+ KI67 15% estadiamento clínico cT2N1MO - IIB, confirmado através de exame anatomopatológico com laudo em 13/06/2024, conforme exames em anexo. Diante do exposto, paciente apresenta indicação de tratamento sistêmico quimioterápico neoadjuvante conforme descrito abaixo (doxorrubicina + ciclofosfamida com suporte de neulastim, seguido de paclitaxel) a fins de redução tumoral e ganho de sobrevida global:” (ID 205275140, p. 1) “A Sra. Milena Aparecida Guimarães Guilherme está com câncer de mama esquerda com comprometimento axilar. Biópsia em 06/6/2024 – carcinoma mamário invasivo, G2. Bipópsia linfonodo axila esquerda 14/6/24, carcinoma metastático. Necessita iniciar o tratamento pela quimioterapia coadjuvante devido à metástase linfonodal. A lesão é IMPALPÁVEL. A demora no início do tratamento coloca a vida da paciente em risco devido à evolução da doença. CID C50.” (ID 205275142) Na esteira do acima relatado, a requerente subscreveu proposta de adesão (ID 205275121), que foi homologada pela requerida e iniciou o pagamento das mensalidades, considerando o seu rol de dependentes (ID 205275121, p. 3, e IDs 205275125 a 205275128), sem qualquer contestação ou impugnação pela requerida. No entanto, somente após solicitar tratamento de custo mais elevado, em 5/7/2024 (ID 205275143), a operadora deu-se conta de que a modalidade contratual celebrada pela requerente com a entidade pública – que nem é a Associação por intermédio da qual se vinculou contratualmente à requerida – a impediria de ser titular do plano de saúde. Não é razoável. Volvendo olhos sobre a legislação de regência, chamo especial atenção para os artigos 6o, IV; 48 e 51, IV, todos do Código de Defesa do Consumidor – CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e précontratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; No âmbito do Código Civil, chamam especial atenção os artigos 113, § 1o, I, II, III e IV; e 422: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Nesse descortino, penso que a conduta da requerida, que admite a requerente em seu quadro de titulares e aceita seus dependentes, a um só tempo, ao menos nesta fase de cognição sumária, viola a proteção contratual de proteção contra abuso e a necessária vinculação das partes ao instrumento contratual; coloca o consumidor em desvantagem exagerada; depõe contra a boa-fé presumida e se mostra incompatível com o comportamento das partes anterior ao início da execução do objeto contratual. E, paralelamente, ofende os “usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio”, considerando que contratos coletivos por adesão usualmente não são precedidos de investigação mais aprofundada das características pessoais/funcionais dos postulantes. Considerando que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”, concluo, volto a dizer: ao menos nesta fase de cognição inicial e sumária, que a conduta da requerida representa violação do preceito segundo o qual “nemo potest venire contra factum proprium”. Presente, pois a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano e Risco ao Resultado Útil do Processo, faço remissão aos relatório médicos acima transcritos, em especial na porção em que anunciam a necessidade de tratamento imediato, sob pena de risco ainda maior à sobrevida da requerente. Daí porque também vejo presentes esses requisitos legais. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de Tutela de Urgência para: 1) DETERMINAR à requerida que restabeleça a cobertura contratual da requerente e de seus dependentes, com toda a cobertura anteriormente contratada, mediante o pagamento por parte da requerente das contraprestações mensais que a ela tocavam, acrescidas daquelas que eventual eram repassadas à operadora pela entidade associativa, se a esta última a requerente não estiver mais ela vinculada; e para 2) DETERMINAR à requerida o fornecimento das seguintes medicações: Doxorrubicina 60 mg/m2 (114 mg), via IV, a cada 14 dias, por 04 ciclos; Ciclofosfamida 600 mg/m2 (1140 mg), via IV, a cada 14 dias por 04 ciclos; Peg Filgrastim 10 mg/ml, via SC, 1 seringa cada 14 dias, por 04 ciclos; Pacitaxel 175 mg/m2 (332,5 mg), via IV, a cada 14 dias, por 04 ciclos, conforme prescrição de ID 205275140, p. 1. FIXO o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da determinação inscrita no item 1 e o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento da determinação inscrita no item 2, ambos indicados no Dispositivo acima, contados da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias, para o descumprimento de cada um dos itens. Desse modo, o descumprimento de ambas as determinações exporá a requerida ao pagamento de multa diária equivalente ao dobro do montante acima indicado.” A Agravante sustenta (i) que “a cobertura assistencial só pode ser atribuída a uma Operadora de Plano de Saúde, que no caso em tela é a UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A (CNPJ 34.608.096/0001- 97)”; (ii) que “a Carência para internações, aplicada no presente caso, é 180 dias contados do início da vigência do plano, que ocorreu em 01/04/2024”; (iii) que “o pedido de internação solicitado em 20/06/2024 foi legitimamente negado pela Operadora pelo não exaurimento do prazo de carência”; (iv) que “a cobertura obrigatória em casos de emergência para planos da segmentação hospitalar, quando no decorrer dos prazos de carências (caso da Autora) se limita às 12 primeiras horas do atendimento e apenas à procedimentos ambulatoriais”; (v) que “ultrapassado o limite de horas ou se necessário algum procedimento da segmentação hospitalar (internação, cirurgia, etc) a responsabilidade financeira passa a ser da Beneficiária, conforme preceitua o artigo 3o, §1o c/c o artigo 2o, parágrafo único da Resolução no 13 do CONSU”; (vi) que, “ante a informação da AASPB, não restou alternativa senão o cancelamento do plano da Agravada pelo não preenchimento dos requisitos de elegibilidade cancelamento este necessário para cumprir a própria lei nos termos do §3o do artigo 15 da RN 557/22 da ANS acima destacado” e (vi) que, “No caso de improcedência dos pedidos em decisão final, não tem a Agravante como reaver os valores que desembolsou para custear o tratamento da Agravada”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “Seja reconhecido o direito do Agravante ser mantido na sua posse até o julgamento de mérito dos autos principal”. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998. O atendimento de urgência restou demonstrado: de acordo com o Relatório Médico de IDs 202761122 e 202761124 (autos de origem), devido às complicações verificadas. o médico assistente prescreveu a internação da Agravada para transfusão sanguínea. Nesse contexto em que ressai evidenciada, no plano da cognição sumária, a emergência da internação, a Agravante está obrigada a autorizá-la, independentemente da carência contratual convencionada. A limitação invocada pela Agravante não é condizente com a amplitude do plano de saúde contratado. Caracterizada, pois, a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência, tal como prescrito pelo médico assistente. A irreversibilidade não pode ser vislumbrada como óbice inexpugnável à antecipação dos efeitos da tutela nas hipóteses de patente verossimilhança das alegações do autor e de prevalência de direitos fundamentais em face de direitos patrimoniais. A decisão agravada não examinou a temática da ilegitimidade passiva e assim a matéria não pode ser suscitada diretamente na via recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. De toda sorte, salvo quando manifesta, a ilegitimidade passiva deve ser arguida e dirimida na forma os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator